Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-22.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-22.2017.8.14.0018

APELANTE: JANILSON FERREIRA CONCEICAO, CAIO SILVA CHAGAS

ADVOGADO DATIVO: JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE PROCESSUAL – SUSPEIÇÃO DOS JURADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL. 1. Não há impedimento legal que inviabilize a participação de pessoas como jurados pelo fato destas exercerem a mesma profissão idêntica da vítima. Na Ata, restou verificado que os jurados afirmaram não possuir qualquer parentesco, amizade ou inimizade com a vítima. Preliminar rejeitada.

DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDENCIA. 2. O arcabouço processual aponta os apelantes como autores do delito de homicídio qualificado, inclusive os próprios acusados confessaram a prática delituosa, não havendo que se falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos.

EXCLUSAO DAS AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE.3. Após uma discussão por drogas, caracterizou-se o motivo fútil pela desproporção entre a motivação e a prática delituosa, o qual foi perpetrado por meio cruel (pedradas e facadas), além de ter sido cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi atraída pelos acusados para um local ermo sob a falsa promessa de adquirirem drogas. Portanto inviável a exclusão das agravantes.

CAIO SILVA
– PUGNA AINDA PELA REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – INVIABILIDADE. 4. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis, acertadamente, a culpabilidade e as circunstâncias, fixando pena base acima do mínimo legal, em 17 (dezessete) anos de reclusão, portanto, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Na segunda fase de dosimetria, além da confissão do acusado não ter sido utilizada na sentença condenatória, ainda se destaca que, o acusado não confessou voluntariamente a prática do crime, mas sim alegou uma excludente de ilicitude, a legitima defesa, portanto, inviável a aplicação da atenuante, tornando-se a pena base fixada como definitiva ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JANILSON FERREIRA CONCEIÇÃO e CAIO SILVA CHAGAS
, interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado.

Consta na denúncia que no dia 22.01.2017 a vitima Flavio Marques Gomes, que estava consumindo bebida alcoólica e substancias entorpecentes, na companhia dos apelantes, foi enganado pelo acusado Caio Silva que lhe entregou grãos de milho ao invés de crack, e ao retornar a residência daquele para reclamar, foi convidado pelos acusados para ir a um determinado local, com a falsa promessa de adquirir entorpecentes, no entanto, os acusados, munidos de faca e pedras, passaram a golpear a vítima na altura do pescoço e na região da cabeça, causando-lhe o óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
JANILSON FERREIRA CONCEIÇÃO
a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 29 do CPB

e
CAIO SILVA CHAGAS
a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 29 do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do julgamento pela suspeição dos jurados. No mérito, aduzem que a decisão do Juri foi manifestamente contraria às provas e, alternativamente pugnam pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença com a consequente desclassificação para o delito de homicídio simples. Caio Silva ainda requer a redução da pena base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade do julgamento pela suspeição dos jurados, uma vez que estes se tratavam de professores, mesma profissão da vítima.

Consta da Ata da Sessão do Tribunal do Júri que o magistrado, em plenário, indeferiu as objeções do patrono do acusado Jailson, informando a ausência de previsão legal, que caracterize o alegado como impedimento legal, ao contrário, se constata que os jurados manifestaram não ter qualquer relação de amizade, inimizade com a vítima, após reiteradamente indagados pelo juiz.

Assim, não há qualquer embasamento que justifique a nulidade. Ademais, pelo princípio
nullité sans grief
só se anula um processo ou um ato processual se realmente comprovado o prejuízo da parte interessada, o que não se verifica nesse caso.

Preliminar rejeitada.

Com relação
a decisão manifestamente contraria às provas dos autos
, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de provas, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese acusatória, uma vez que o arcabouço processual aponta os apelantes como autores do delito, em que após vender entorpecente falso a vítima, estes o conduziram para um local em que desferiram-lhe golpes de faca e pedradas, ocasionando o óbito.

Ressalte-se que os próprios apelantes confessaram a prática delituosa. Janilson confirmou que Caio e Flavio se desentenderam por ocasião de venda de drogas e que visualizou o momento em que Caio desferiu pedradas e facadas contra a vítima, dando fuga a ele após as agressões. Caio, por sua vez, afirmou que desferiu pedrada contra a vítima e que caída ao chão, pegou uma faca e também o lesionou.

A materialidade restou demonstrada pela Declaração de Óbito, Laudo de Necropsia Médico Legal. Assim o conjunto probatório demonstra a prática delituosa e sua autoria não havendo que se falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para homicídio simples, excluindo-se as qualificadoras, se estas coadunam-se com os fatos em que após uma discussão por drogas, caracterizou-se o motivo fútil pela desproporção entre a motivação e a prática delituosa, o qual foi perpetrado por meio cruel (pedradas e facadas), além de ter sido cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi atraída pelos acusados para um local ermo sob a falsa promessa de adquirirem drogas.

Assim sendo, inviável a exclusão das qualificadoras.

Por ocasião da defesa de Caio Silva
, o qual ainda requereu a redução da pena base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, verifica-se que, o magistrado, na dosimetria da pena, valorou como desfavoráveis, acertadamente, a culpabilidade e as circunstâncias, fixando pena base acima do mínimo legal, em 17 (dezessete) anos de reclusão, portanto, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Na segunda fase de dosimetria, além da confissão de Caio não ter sido utilizada na sentença condenatória, ainda se destaca que, o acusado não confessou voluntariamente a prática do crime, mas sim alegou uma excludente de ilicitude, a legitima defesa, portanto, inviável a aplicação da atenuante, tornando-se a pena base fixada como definitiva ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04/04/2022